Tribunal: CARF
Processo: 10735.722471/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722471/2011-01
ACÓRDÃO
9202-011.807 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RESORT PORTOBELLO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.807 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722471/2011-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-011.291 (fls. 199/225), o qual deu provimento ao recurso voluntário, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que
são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ÁREA DE FLORESTA NATIVA (AFN).
ISENÇÃO. ADA. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. INDISPENSÁVEL. CUMPRIMENTO.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP e da AFN está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). ADA. PRAZO DE APRESENTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEFINIÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A definição de prazo para apresentação do ADA não se sujeita ao princípio da
reserva legal, podendo ser disciplinada por meio da legislação tributária.
CTN. BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza
de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste
Conselho.
Valho-me de trechos do relatório do acórdão recorrido, por bem retratar a questão:
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Portobello,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.807 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722471/2011-01
3
com área total de 2.441,9 hectares, Número de Inscrição – NIRF 1.332.432-2,
localizado no município de Mangaratiba-RJ.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural – DITR em relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente – APP: foi glosada a isenção sobre a área de
1.878,9 hectares, declarada como Área de Preservação Permanente, por falta de
comprovação dos requisitos de isenção.
Área coberta por Floresta Nativa: foi glosada a isenção sobre a área de 323,1
hectares, declarada como área coberta por Floresta Nativa, por falta de
comprovação dos requisitos de isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: com base nos fundamentos abaixo transcritos extraídos
do relatório fiscal que integra a notificação de lançamento, o valor declarado pelo
sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal – SIPT, após rejeição do laudo técnico de
avaliação apresentado pelo contribuinte à autoridade lançadora.
Quanto ao Valor da terra Nua, o contribuinte apresentou laudo lavrado em
2010 e uma complementação lavrada em 2011, exatamente para atender a
intimação expedida. Ocorre que a citada complementação, sem qualquer
identificação de elementos de pesquisas de mercado ou planilha
comparativa de dados de mercado, acabou por concluir,
inacreditavelmente, que o VTN seria o mesmo desde o ano 2000.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O acórdão recorrido, ao tomar conhecimento de prova documental apresentada
com o recurso voluntário, deu provimento ao pleito do contribuinte para afastar a glosa das áreas
de APP e Floresta Nativas inicialmente declaradas.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 227/233) visando rediscutir a
seguinte matéria: “preclusão quanto à apresentação de documentos novos após a impugnação”.
Pelo despacho de fls. 237/242, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, com
base no paradigma no 9101-002.890. Na ocasião, deixou de analisar o segundo paradigma
apresentado (no 3403-002.156) por entender desnecessário.
A contribuinte apresentou contrarrazões de fls. 252/263.
Resolução
Quando da primeira apreciação deste caso, esta Colenda Turma entendeu por
converter o julgamento em diligência, conforme Resolução no 9202-000.321 (fls. 266/269), com
vistas complementação do despacho de admissibilidade do recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional, mediante análise do Acórdão Paradigma no 3403-002.156.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.807 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722471/2011-01
4
Ato contínuo, foi proferido o despacho de fls. 271/280 através do qual verificou-se
que o Acórdão no 3403-002.156, indicado como segundo paradigma, não demonstra a divergência
suscitada. Desta feita, foi proposta a manutenção do seguimento da matéria: “Preclusão quanto à
apresentação de documentos novos após a impugnação”, apenas com base no primeiro
paradigma já analisado (Acórdão no 9101-002.890).
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou a petição de fls. 282/284 pleiteando a
admissão do Acórdão no 3403-002.156 como segundo paradigma do Recurso Especial, visto ser
vedada a apreciação do mérito propriamente dito quando do juízo de admissibilidade, o que foi
ultrapassado pelo despacho prévio de admissibilidade.
Em razão do cumprimento do disposto na Resolução de fls. 266/269, os autos
retornam para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i.
“preclusão quanto à apresentação de documentos novos após a
impugnação” (paradigma no 9101-002.890).

I. PRELIMINAR
Conforme relatado, após a complementação do despacho de admissibilidade
promovido pela 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, no sentido de rejeitar o segundo
paradigma (acórdão no 3403-002.156) como apto a demonstrar a divergência suscitada, a Fazenda
Nacional apresentou a petição de fls. 282/284 demonstrando seu inconformismo com a referida
decisão.
Assim, requereu o acolhimento do seu pleito para que o Acórdão no 3403-002.156
fosse admitido como segundo paradigma do Recurso Especial.
Contudo, não vislumbro possibilidade de conhecimento do pedido formulado pela
Fazenda Nacional. Isso porque, à luz do Regimento Interno do CARF, inexiste previsão recursal
contra despacho de admissibilidade que, embora repute determinado paradigma como inapto a
comprovar a divergência suscitada em recurso especial, ainda assim admite o processamento do
recurso com fundamento em outro paradigma considerado válido.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.807 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722471/2011-01
5
O RICARF estabelece, de forma expressa, que somente é cabível recurso de agravo
quando o despacho de admissibilidade negar seguimento ou der parcial seguimento ao recurso
especial. Nestes termos, cita-se o art. 122 do RICARF:
Do Agravo
Art. 122. Cabe agravo do despacho de admissibilidade que negar seguimento ao
recurso especial, ou lhe der seguimento parcial.
No caso concreto, o despacho de fls. 271/280 constitui mero complemento ao
despacho de fls. 237/242. Em conjunto, ambos resultaram na decisão final de admitir o recurso
especial fazendário, com base no primeiro paradigma analisado (Acórdão no 9101-002.890).
Tal hipótese não encontra respaldo normativo como causa legítima para
interposição de recurso.
Assim, concluo que não merece prosperar o inconformismo da Fazenda Nacional
manifestado na petição de fls. 282/284.

II.CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 199/225):
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento
processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim
como quando eles pretenderem fundamentar ou contrapor fato superveniente.
Por conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que
objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda
que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância administrativa,
não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao
feito os seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes,
englobados na garantia, refletindo todos os seus desdobramentos, sem
interpretação restritiva]. Logo, correlata a apresentação de provas (defesa)
pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já que inadmissível
acatar este sem pressupor a existência daquela;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.807 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722471/2011-01
6
3. da verdade material (principio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião
da instauração do litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu.
Evidentemente, o documento extemporâneo deve guardar pertinência com a
matéria controvertida na reclamação, sob pena de operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei n° 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII e
Decreto n° 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples,
respeitados os requisitos imprescindíveis â razoável segurança jurídica processual.
Ainda assim acatam-se aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei,
quando suprido o desígnio legal.
A propósito, vale consignar que o Recorrente pretendeu comprovar a APP
conforme requisição da fiscalização, equivocando-se, apenas, quanto ao exercício
a que deveria corresponder reportada documentação, eis que o ADA apresentado
referia-se ao exercício de 2010, e não, como deveria ser, ao de 2007 (processo
digital, fls 32 e 195).
Nessa perspectiva, mencionada documentação guarda estrita relação com a
controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão
somente de esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Por
conseguinte, já que afastada a abertura de nova discussão jurídica, dela tomo
conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação. Tudo em conformidade com o
Decreto n' 70.235, de1972, art. 16, § 4', alínea “c”, “verbis” :
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluido o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei n° 9.533, de 1997) (Produção de efeito)
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 9101-002.890:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
Para que um colegiado tenha interpretado a legislação de forma divergente de
outro, é necessário que ambos tenham analisado fatos semelhantes. Se há
peculiaridades em um caso concreto, que motivaram o colegiado a adotar
determinado posicionamento, e essa peculiaridade não ocorre nos casos trazidos
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.807 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722471/2011-01
7
como paradigma, não se pode dizer que há divergência de entendimento apta
para se admitir recurso especial.
PRECLUSÃO DE INSTÂNCIA.
Ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972,
não se pode admitir a prova trazida após a impugnação.
(...)
Voto
(...)
2.1 PRECLUSÃO PROCESSUAL
Alega, a Recorrente, que a interessada não poderia ter apresentado prova a seu
favor em momento posterior à apresentação da impugnação porque, além de
ferir o que dispõe o processo administrativo tributário, essas novas provas, por
não terem sido apreciadas pela autoridade julgadora de primeira instância,
implicariam supressão de instância de julgamento.
Por outro lado, o relator do voto condutor desse tema no acórdão recorrido
consignou que, apesar de a apresentação extemporânea de prova ferir o quanto
dispõe o § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972, essas provas poderiam
ser admitidas em face da exceção prevista no mesmo dispositivo, que permite a
juntada de provas em momento posterior, quando, além das outras hipóteses
citadas nas alíneas “a” e “b”, destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Entendeu o ilustre relator que a contribuinte trouxe na impugnação os
documentos que julgava aptos a comprovar seu direito e, ao analisar os
argumentos do julgador da DRJ em São Paulo/SPI, que não lhe foram favoráveis,
trouxe provas complementares. Esses argumentos do julgador da DRJ/SPI, então,
seriam os "fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos."
[...]
Toda essa extensa transcrição tem por razão demonstrar que, desde a acusação
fiscal até o julgamento da impugnação pela DRJ em São Paulo/SPI, deixou-se claro
que os laudos apresentados não se prestavam a comprovar a avaliação de
rentabilidade futura de uma operação feita em 2004, já que elaborados somente
em 2006.
(...)
Ou seja, a interessada nada acrescentou de novo às suas razões de defesa no
Recurso Voluntário, que foi apresentado em 19/03/2013.
Somente após a distribuição dos autos para elaboração do voto, marcada a data
para a sessão de julgamento a ser realizada no CARF ocasião em que o relator já
estava com o voto proferido pronto para ser julgado, cujo resultado não era
favorável à defesa, é que a interessada, após pesquisas exaustivas, como afirmou,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.807 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722471/2011-01
8
apresenta novos documentos que localizou em seus arquivos, como constou do
relatório do acórdão recorrido:
(...)
Há que se reconhecer, assim, que:
(i) as novas provas apresentadas em sessão de julgamento do CARF são inéditas e
não meramente complementares e já se encontravam de poder da interessada
por ocasião da lavratura do auto de infração, da apresentação da impugnação e
da apresentação do Recurso Voluntária e não foram ofertadas nessas
oportunidades;
(ii) essas novas provas não tiveram por objetivo contrapor novos fatos ou novas
razões de decidir adotadas pela turma julgadora de primeira instância, já que a
fundamentação para a manutenção da glosa do ágio por aquela autoridade foi
exatamente a mesma adotada pelo agente fiscal - não comprovação da
fundamentação econômica do ágio com base em expectativa de rentabilidade
futura, por ausência de documentos contemporâneos ao surgimento do ágio.
Definidas essas premissas resta determinar, agora, se é possível conhecer de
novas provas em face da preclusão processual expressamente prevista no §4° do
art. 16 e quais as implicações, no caso, de se admiti-las, ou não.
Percebe-se que em ambos os casos se discute o tema da possibilidade de
apresentação documental em fase recursal.
Contudo, entendo que nesses casos não merecem conhecimento o recurso especial,
pois a possibilidade de acatar, ou não, documentos apresentados em fase recursal demanda uma
análise casuística, ou seja, dos aspectos fáticos que envolvem cada caso concreto. Apesar de haver
uma divergência de entendimento entre os julgados, não dá para saber o que levou uma turma a
afastar o dispositivo legal e acatar a prova naquele momento.
Isso porque não há como uniformizar uma jurisprudência para toda e qualquer
situação envolvendo a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal. Esse tipo de
análise deve ser feita caso a caso e, para essas questões objeto do recurso, dificilmente haverá
significativa semelhança nos fatos entre os processos, em razão das peculiaridades próprias de
cada situação.
Em outras palavras, é essencial realizar uma análise detalhada e individualizada de
cada caso específico. Cada situação possui suas particularidades, exigindo uma avaliação
minuciosa das condições específicas que permeiam a apresentação de provas documentais, bem
como de outros aspectos, como a conduta do contribuinte em relação ao cumprimento de seu
dever de colaboração.
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.807 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10735.722471/2011-01
9
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, não conheço do Recurso Especial de divergência
manejado pela Fazenda Nacional.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional, conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 296
DF CARF MF
Original